Tribunal: TJSP
Processo: 1503000-98.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas – Agente que apresenta CNH falsa aos policiais – Contrafação constatada por laudo pericial – Policiais que são treinados para verificar eventual falsificação, não se equiparando ao "homem médio" – Hipótese de afastamento da tese de falsificação grosseira – Condenação mantida – Penas e regime fixados de acordo com os parâmetros legais

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria comprovadas – Agente que apresenta CNH falsa aos policiais – Contrafação constatada por laudo pericial – Policiais que são treinados para verificar eventual falsificação, não se equiparando ao "homem médio" – Hipótese de afastamento da tese de falsificação grosseira – Condenação mantida – Penas e regime fixados de acordo com os parâmetros legais Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos – Não cabimento do "sursis", que possui caráter subsidiário – Multa aplicada de acordo com o preceito secundário do tipo – Custas na forma da lei. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503000-
98.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante VALDIR BOTÃO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503000-98.2018.8.26.0584 -Voto no 12177
2
Apelação Criminal no 1503000-98.2018.8.26.0584
Apelante: Valdir Botão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Pedro
Voto no 12.177
USO DE DOCUMENTO FALSO – Materialidade e autoria
comprovadas – Agente que apresenta CNH falsa aos policiais –
Contrafação constatada por laudo pericial – Policiais que são
treinados para verificar eventual falsificação, não se
equiparando ao “homem médio” – Hipótese de afastamento da
tese de falsificação grosseira – Condenação mantida – Penas e
regime fixados de acordo com os parâmetros legais Pena
privativa de liberdade substituída por duas restritivas de
direitos – Não cabimento do “sursis”, que possui caráter
subsidiário – Multa aplicada de acordo com o preceito
secundário do tipo – Custas na forma da lei. Apelo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 87/90, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São Pedro julgou procedente
a ação penal e condenou VALDIR BOTÃO a 02 anos de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por
infração ao artigo 304, caput, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
pelo prazo de um ano, e prestação pecuniária no importe de dois salários
mínimos.
Inconformado, recorre o réu pleiteando a absolvição por
atipicidade de conduta, ao argumento de que a falsificação é grosseira.
Subsidiariamente, pede a concessão do sursis, o afastamento das penas de
multa e de prestação pecuniária, bem como a isenção do pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503000-98.2018.8.26.0584 -Voto no 12177
3
custas (fls. 98/102).
Contrariado o recurso (fls. 106/112), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 118/121).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 14 de fevereiro de 2018, por
volta das 17h40, na cidade de São Pedro, o réu fez uso de documento público
falso, qual seja, uma Carteira Nacional de Habilitação.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 05) e pelo laudo pericial (fls. 22/24), que atestou a
falsidade do documento.
A autoria também é inconteste.
Na fase extrajudicial, o apelante optou pelo silêncio (fls.
34/35). Em juízo, admitiu ter apresentado o documento aos policiais, mas
alegou que não tinha ciência de sua falsidade. Disse que pagou a quantia de
R$ 2.000,00 a um rapaz de São Paulo pela aquisição do documento (mídia).
Por sua vez, o policial militar Alexandre Ferreira afirmou que,
durante fiscalização de trânsito, desconfiou do comportamento do condutor
de um veículo VW Gol, que, ao visualizar a viatura, efetuou manobra de
retorno. Diante disso, saiu no encalço do referido automóvel, que foi
alcançado pouco tempo depois. Realizada a abordagem e solicitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503000-98.2018.8.26.0584 -Voto no 12177
4
apresentação dos documentos de porte obrigatório, recebeu do réu uma CNH
com aparência de ser falsa, motivo pelo qual decidiu encaminhà-lo à
Delegacia (fls. 16). Em Juízo, ratificou, na essência, a narrativa apresentada
na fase inquisitiva, acrescentando que, em razão de sua experiência
profissional, notou que a textura do documento que lhe foi apresentado pelo
acusado era diferente, aparentando ser uma folha de papel sulfite. Asseverou
ainda que, na ocasião, o apelante confessou informalmente a prática do delito,
admitindo ter efetuado o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 para a
obtenção de tal documento (mídia).
Destarte, os elementos probatórios coligidos nos autos
permitem concluir, com a necessária certeza, que o acusado praticou o crime
que lhe é imputado.
E não se cuida de falsificação grosseira. Esta, na esteira de
farta jurisprudência, diz respeito à impossibilidade de se enganar o homem
médio, definição da qual se exclui o agente do Estado. Isto porque policiais
militares possuem experiência nesse tipo de ocorrência, não podendo ser
comparados ao homo medius, para o qual apenas a falsificação grosseira seria
perceptível a olho nu. Ao contrário, para o policial, meros indícios de
falsidade documental podem ensejar a verificação, em proteção à fé pública.
Registre-se, outrossim, que a simples apresentação de
documento falso configura o delito em comento. Nesse sentido: “O crime de
uso do documento falso depende, para sua consumação, da forma corrente
de utilização de cada documento. Exigindo o Código Nacional de Trânsito
que o motorista “porte” a carteira de habilitação e a exiba quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503000-98.2018.8.26.0584 -Voto no 12177
5
solicitado, portar a carteira para dirigir é uma das modalidades de uso desse
documento. Se a carteira é falsa, o crime do art. 304 do CP se configura
ainda que a exibição do documento decorra de exigência da autoridade
policial” (STJ REsp. 605 Rel. Assis Toledo RSTJ 10/335 e JSTJ TFR
8/196).
A condenação, portanto, foi bem lançada.
No mais, a pena que foi fixada no mínimo legal também
deve ser mantida, máxime diante da falta de recurso das partes nesse
particular.
Cumpre observar, outrossim, que a pena privativa de liberdade
foi corretamente substituída por duas restritivas de direitos prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, duas
das penas previstas no artigo 43 do Código Penal , tendo sido fixado o
regime aberto para o caso de conversão.
Observo que a substituição da sanção carcerária por restritivas
de direitos, por si só, afasta a possibilidade da concessão do sursis.
A simples leitura do artigo 77, III, do Código Penal, permite
concluir que o instituto do sursis possui caráter subsidiário, devendo ser
aplicado somente quando não seja indicada ou cabível a substituição prevista
no art. 44” do referido Código.
Por sua vez, a pena de multa também foi corretamente
imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503000-98.2018.8.26.0584 -Voto no 12177
6
Com efeito, a aplicação da sanção pecuniária não é uma
faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória
quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o julgador decidir de
outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita que rege
o direito penal brasileiro.
Eventual dificuldade financeira do acusado não exclui a
condenação na pena de multa, nem possibilita a sua redução, não havendo
previsão legal nesse sentido, até porque hipossuficiência não é causa
excludente de punibilidade. A condição financeira do réu deve ser levada em
conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa, sendo certo que,
no caso em apreço, já foi fixado no mínimo legal.
Além disso, a fixação da pena pecuniária guardou
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo
possível a sua redução. Se for o caso, o pedido de isenção ou redução da pena
de multa deve ser apreciado pelo juízo competente para a execução da pena.
Por fim, deve ser consignado que a condenação ao pagamento
das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de
Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São
Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual no 11.608/2003.
Ainda que patrocinado por advogado dativo, o condenado não
pode ser exonerado da obrigação de arcar com custas judiciais.
Pode ele, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal,
valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503000-98.2018.8.26.0584 -Voto no 12177
7
se dará quando da execução.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50.
AGRAVO DESPROVIDO. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais
nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto
perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção
somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3.
Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe
14/06/2011).
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR